Tribunal: TJPA
Processo: 0809467-03.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809467-03.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CLAUDIO ALAN MARTINS DOS SANTOS

AGRAVADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO MÉDICO.
NÃO PROVIMENTO
.

AGRAVANTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME DIVERSO DO ABERTO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O SISTEMA PENAL NÃO APRESENTA CONDIÇÕES DE PROVER AO APENADO O TRATAMENTO NECESSÁRIO, JÁ TENDO ESTE SIDO SUBMETIDO A CIRURGIA PARA RETIRADA DA BOLSA DE COLOSTOMIA, ALÉM DE ESTAR SENDO ACOMPANHADO POR EQUIPE TÉCNICA DA CASA PENAL QUE LHE PROPORCIONA ATENDIMENTO MÉDICO E MEDICAMENTOSO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEAP.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
CLÁUDIO ALAN MARTINS DOS SANTOS
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução Penal de Belém, que
indeferiu
o pedido de prisão domiciliar para tratamento de saúde.

Em suas
razões
, ID 14580832, a defesa alegou que o apenado é portador de doença grave desde o ano de 2016, a partir de quando passou a necessitar de tratamento de saúde e medicação específica em razão de dores e febre; que em novembro de 2022 o agravante foi submetido a cirurgia para retirada da bolsa de colostomia, oportunidade em que foi submetido a outro procedimento cirúrgico, constando em seu prontuário apenas um laudo, datado de dezembro de 2022, sobre suas condições de saúde.

Aduz que o agravante se encontra bastante debilitado e que a casa penal não apresenta condições adequadas ao seu pós cirúrgico, sendo pleiteada a concessão da prisão domiciliar para que tenha o necessário acompanhamento médico, ou autorização para saída para tratamento, além da determinação de atualização acerca do seu estado de saúde.

Em sede de
contrarrazões
, ID 1458037, o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

ID 1458038, decisão agravada.

Em sede de
juízo de retratação
, ID 14580840, o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, ID 14879957, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o breve
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
CLÁUDIO ALAN MARTINS DOS SANTOS
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução Penal de Belém, que
indeferiu
o pedido de prisão domiciliar para tratamento de saúde.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente adequação e tempestividade,
conheço
do recurso e, na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A irresignação do ora agravante é contra a decisão proferida pelo Juízo da Execução que lhe negou o direito à prisão domiciliar para tratamento de saúde.

Ressalto, por oportuno e necessário, que, via de regra, só se admite a concessão de prisão domiciliar quando o apenado se encontra cumprindo pena em regime aberto e que e
mbora o entendimento dos Tribunais seja de flexibilizar tal regra, possibilitando o benefício mesmo em casos de regime diverso do aberto, é necessário que a situação justifique o benefício, devendo-se observar a existência de comprovada situação de excepcionalidade que justifique sua autorização, não bastando à concessão do benefício tão somente a alegação de doença para concessão da benesse, sob pena de desvio dos objetivos a que a execução penal se destina.

Da análise dos autos, observa-se que o magistrado, ao indeferir o benefício, assim se manifestou,
in verbis
:

“A SEAP encaminhou laudo médico informando o interno está sendo acompanhado pela equipe técnica da unidade prisional. O interno realizou cirurgia de cálculo na bexiga, tendo se queixado de disúria, recebendo medicação sintomática.

Portanto, o apenado está recebendo atenção médica disponibilizada pela unidade prisional.

Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que o custodiado cumpre 36 anos de pena privativa de liberdade em razão de condenação pela prática do crime de latrocínio e roubo majorado.

Ante o exposto:

Indefiro o pedido de prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP e recomendação de nº62 do CNJ. Determino à SEAP/ direção da unidade prisional que mantenha rigoroso acompanhamento da evolução do quadro de saúde do apenado, prazo de 45 dias para reavaliação.”

Tem-se, portanto, como acertada a decisão proferida pelo juízo da execução na decisão vergastada uma vez que já que o apenado já foi submetido à cirurgia para retirada da bolsa de colostomia, bem como para retirada de cálculo na bexiga, tendo recebido a medicação adequada, além de estar recebendo atenção médica pela casa penal, não havendo nos autos qualquer comprovação de que o atendimento não seja o necessário e cabível ao caso, da mesma forma que a defesa não trouxe aos autos qualquer prova de impossibilidade de tratamento intramuros, tendo o magistrado ressaltado a informação prestada pela SEAP acerca do devido acompanhamento do agravante pela equipe técnica da unidade prisional na qual se encontra custodiado.

Acerca da não concessão do benefício ao agravante foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto do parecer peço vênia para colacionar a seguir, vejamos:

“...constata-se que o apenado está recebendo atenção médica disponibilizada pela unidade prisional, não havendo, até então, justificativa plausível para a concessão do benefício da prisão domiciliar.”

Ressalto que não restou comprovado pela defesa que o Estado não tem condições específicas para cuidar do agravante, mormente em razão da fundamentação lançada pelo Juízo da Execução ao afirmar que a SEAP já encaminhou o devido laudo médico e que o agravante está sendo acompanhado por equipe técnica da instituição, sendo a jurisprudência desta Corte pacífica acerca da impossibilidade de concessão do pleito em casos como os dos autos, a saber:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REGIME DIFERENTE DO ABERTO. PEDIDO PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CASOS EXCEPCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. via de regra, só admite a concessão de prisão domiciliar, quando o apenado se encontra cumprindo pena em regime aberto, e
mbora o entendimento dos Tribunais seja de flexibilizar tal regra, mesmo em regimes diversos o aberto, é necessário que a situação justifique o benefício, devendo-se observar a existência de comprovada situação de excepcionalidade que justifique sua autorização, sob pena de desvio dos objetivos a que a execução penal se destina. Acertada a conclusão lançada pelo juízo de execução na decisão vergastada,
asseverando que o agravante se encontra sob acompanhamento médico e medicamentoso na unidade prisional. No mais, a defesa não juntou aos autos documento que comprove o alegado em relação a condição de saúde do agravante. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. (AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL -Processo nº
0815142-78.2022.8.14.0000. Relatora: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO. ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal. Data do Julgamento: 06/02/2023).

Tenho, portanto como correta a decisão ora agravada, pois não se observa a impossibilidade de tratamento médico do agravante pelo Sistema Penal.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do presente Agravo em Execução e
lhe

nego provimento
.

É como
voto
.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 17/08/2023